Tribunal: TJDFT
Processo: 0714455-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714455-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Celg Distribuíção S.A – Celg G e Enel Brasil S.A. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer no 0713529-07.2022.8.07.0001, que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia - GO, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 20.739,79. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, remetam-se os autos. Intime-se”. Em síntese, os Agravantes insurgem-se contra o declínio da competência, sob o argumento de que o foro de Brasília foi estipulado livremente pelas partes, nos termos do art. 63 do CPC. Salientam que, conforme previsão dos artigos 64 e 65 do CPC, se a incompetência relativa não for suscitada pelo réu a tempo e modo, prorrogar-se-á a competência, sendo vedado ao magistrado declará-la de ofício. Argumentam que não há abusividade na cláusula de eleição de foro no contrato livremente celebrado entre as partes, ainda que um deles seja um ente federativo. Acrescentam que “o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Em outras palavras, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa”. Asseveram que “o STJ editou a súmula 206, que assim dispõe: “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”. Aduzem que “para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, na forma dos parágrafos 3o e 4o do art. 63 do CPC, é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula. E não obstante a fundamentação da decisão ora agravada, não se verifica qualquer abuso na cláusula de eleição de foro”. Sustentam que não há parte hipossuficiente e que a eleição de foro firmada entre as partes não dificultaria o acesso à justiça, porquanto o processo eletrônico viabiliza a prestação jurisdicional remota, o que elimina qualquer dificuldade para o exercício do direito de defesa. Salientam que inexiste ofensa ao pacto federativo, pois “o STJ não apenas confirma a possibilidade de o Poder Judiciário de um Estado processar e julgar demandas nas quais outro ente da Federação seja parte, como também afasta a argumentação de prevalência da norma estadual sobre a federal”. Reiteram que o foro foi livremente convencionado entre as partes e, portanto, deve prevalecer. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. Ao final, pedem a reforma da r. decisão a quo para reconhecer a competência do foro de Brasília para o julgamento da demanda. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Cuida-se de ação de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer fundada em contrato de compra e venda de ações, no qual as partes elegeram o foro de Brasília para solucionar eventuais litígios decorrentes da relação contratual. Segundo orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, o que indica a plausibilidade do direito alegado. Embora me filie ao entendimento MM. Juíza a quo quanto aos outros aspectos da r. decisão agravada, não há, neste momento processual primário, indícios de que tenha havido abusividade ou ilegalidade da cláusula contratual de eleição do foro, não sem antes ouvir a parte contrária nos autos de origem. Além disso, a r. decisão agravada tem potencialidade de causar lesão grave ou de difícil reparação aos Agravantes, e pode, inclusive, comprometer o resultado do presente recurso. De fato, a remessa prematura dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia - GO, antes da apreciação do mérito, poderá comprometer o julgamento do recurso. Logo, é recomendável e prudente que se atribua efeito suspensivo ao presente Agravo, até o julgamento do mérito e/ou até que o Agravado (Estado de Goiás) se manifeste nos autos de origem e se pronuncie acerca da competência para o processamento e julgamento da ação, sobretudo considerando a hipótese de prorrogação da competência insculpida no art. 65 do CPC. Dessa forma, enfatizo que, sendo a competência territorial insuscetível de ser declinada de ofício, a matéria deve ser alegada, se for o caso, pela parte adversa, caso queira provocar a modificação da competência. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se pessoalmente o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora